Tribunal: STF
Processo: RE 1395529
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Tributário. Processual civil. Execução fiscal. Suspensão da exigibilidade dos créditos tributários executados. Impossibilidade. Recuperação judicial encerrada. Revogação das decisões que impediam a propositura de execução fiscal em face da agravante. Ausência de comprovação de parcelamento dos débitos executados. Medida liminar revogada.



    Agravo de Instrumento não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 6). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 170 da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes.



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.343.378-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia sobre eventual suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ora executados, em decorrência do parcelamento realizado na recuperação judicial.



    Pois bem.



    Inicialmente há que se considerar a informação fornecida pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça (mov. 36.3, dos autos de Execução Fiscal), o qual informa que ‘a Recuperação Judicial da suscitante foi encerrada em 20.8.2015, sendo, pois, revogadas ‘todas as decisões que impediam execuções contra a recuperanda’, acarretando, assim, a perda de objeto do presente conflito.’.



    Desse modo, não há nos presentes autos justificativa que importe na suspensão do processo com fundamento na determinação proferida nos Recursos Especiais que compõem o tema n. 987, em que consiste a seguinte questão submetida ao julgamento (mov. 14.2):



    ‘Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.’



    Ou seja, considerando que a determinação de suspensão nacional abarca somente a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial e, no presente caso, a recuperação judicial da agravante já se encerrou, evidentemente a presente hipótese de suspensão não se aplica.



    Por outro lado, argumenta a agravante que a exigibilidade do débito executado está suspensa em razão do parcelamento realizado no âmbito do processo de recuperação judicial, na medida em que deposita mensalmente o correspondente a 2% do seu faturamento mensal, sendo que 1% é destinado às Fazendas Públicas Estaduais e o outro 1% à Fazenda Pública Federal.



    Verifica-se do documento juntado no mov. 12.6 dos autos de execução fiscal, que perante o juízo de recuperação judicial a empresa, em 17/03/2015, apresentou um plano de pagamento de débitos fiscais em que consistiria no depósito de 2% do seu faturamento mensal.



    Há, também, cópia da certidão expedida nos autos de recuperação judicial que informa que o valor depositado até outubro de 2016 em favor das Fazendas Estaduais perfaz o montante de R$ 1.857.577,31 (mov. 12.7, dos autos de execução fiscal).



    Todavia, percebe-se que, em realidade, não existe parcelamento em face da Fazenda do Estado do Paraná, mas tão somente um plano de pagamento de débitos que consiste no depósito mensal de um valor com base no faturamento mensal da empresa, sem a demonstração de forma clara e objetiva de quais débitos pretende adimplir. Inclusive não há nenhuma menção acerca dos débitos devidos ao Estado do Paraná.



    Repisa-se, há apenas a informação genérica da realização do depósito de 1% do faturamento mensal da empresa destinado às Fazendas Estaduais.



    Portanto, não há como aplicar o disposto no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, que contém a seguinte redação:



    ‘Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:



    (...)



    VI – o parcelamento.’



    Ademais, é de se considerar que os comprovantes de depósito apresentados pela Agravante correspondem aos anos de 2016 a 2019 (mov. 29.2 a mov. 29.04, dos autos de execução fiscal), portanto, inexiste comprovação acerca da realização dos referidos depósitos atualmente.



    Dessa maneira, não se vislumbra fundamento para suspender a exigibilidade do crédito tributário ora perseguido pelo Estado do Paraná” (págs. 3-6 do documento eletrônico 6).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Especificamente sobre o caso, menciono as seguintes decisões: ARE 1.322.235/PR e ARE 1.286.277/PR, ambos de relatoria do Ministro Presidente.



    Por fim, com o não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.921.316/PR, com trânsito em julgado certificado em 3/8/2022 – documentos eletrônicos 40 e 44), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    Com essa orientação, cito os seguintes precedentes: RE 587.089-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 785.229/PR e RE 827.447-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 588.235-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 681.482-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 775.488-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 816.971-AgR/RS, AI 627.964-AgR/RS e RE 594.910/MT, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator